Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA E EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA EM CONTRÁRIO. ERROS MATERIAIS NA SENTENÇA. CORREÇÃO.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, salvo expressa disposição contratual em contrário.
3. É válida a cláusula contratual que estabelece renúncia à indenização por benfeitorias. Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos casos em que for constatado erro material na sentença, impõe-se a sua correção.
5. Apelação das embargantes parcialmente provida. Apelação dos embargados provida. Preliminar suscitada de ofício. Abatimento decotado da sentença.